Tribunal: TJDFT
Processo: 0001439-96.2018.8.07.0017
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU POR LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO POR NÃO TER AVALIADO A CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE.
1 O embargante alega que o acórdão é omisso porque não analisara a possibilidade de conceder a suspensão condicional da pena, apesar de preenchidos os requisitos legais.
2 A alegação não compôs as razões recursais e só por isso afastaria qualquer omissão. Todavia, para apaziguar eventual inconformismo, esclarece-se que as circunstâncias do crime foram terríveis: agressão à mulher na frente do filho de tenra idade. A extremada ofensividade dessa conduta não recomenda o benefício pretendido, conforme artigo 77, inciso II, do Código Penal.
3 Embargos parcialmente providos para esclarecer o julgado, sem modificar o resultado.